Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de convênio que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Fábio Bello de Oliveira, ex-prefeito do município de Ibiúna/SP, nas gestões de 2000 a 2004 e de 2004 a 2008, contra o Acórdão 4666/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o valor do débito de que trata o subitem 9.2 do Acórdão 4666/2017-TCU-Primeira Câmara , passando o débito a ter a seguinte composição: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 39.994,00 30/7/2003 15.344,33 7/1/2004 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público junto ao TCU para que, no âmbito de suas atribuições, adote as providências cabíveis no âmbito do TC Processo 023.264/2017-9 (cobrança executiva).